Tribunal: TJMT
Processo: 70577-27.2017.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - OITAVO JUIZADO ESPECIAL
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200011626323
Data/hora de protocolamento: 23/11/2020 20:31
Número do processo: 8070577-85.2017.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: ANTONIA JOSELINA DE CARVALHO
Bloqueio agendado para envio? Não
Repetição programada? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
76535764032932: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 1.629,36
Respostas
ITAÚ UNIBANCO S.A.
0654
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
23 NOV 2020 PATRICIA CENI R$ 1.629,36 (98) Não-Resposta - 26 NOV 2020 05:09
20:31 DOS SANTOS
Bloqueio de Valores
27 NOV 2020 PATRICIA CENI R$ 1.629,36 (12) Cumprida R$ 1.629,36 30 NOV 2020 20:32
(reiteração)
14:30 DOS SANTOS integralmente,
afetando depósito a
prazo.
Transferência de Valor ID:
05 MAI 2021 PATRICIA CENI R$ 1.629,36 Não enviada - -
072021000006663410
16:03 DOS SANTOS
05/05/2021 16:03
1 / 1